Tribunal: TJSP
Processo: 2054208-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – GOOGLE "ADWORDS" (LINK PATROCINADO) – MARCA MISTA "RIDOLFINVEST" - Pedido da autora agravada, de que os réus se abstenham de utilizar a expressão "RIDOLFINVEST" como palavra-chave de busca pela ferramenta "GOOGLE ADWORDS" – Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência – Inconformismo do corréu GOOGLE BRASIL

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – GOOGLE "ADWORDS" (LINK PATROCINADO) – MARCA MISTA "RIDOLFINVEST" - Pedido da autora agravada, de que os réus se abstenham de utilizar a expressão "RIDOLFINVEST" como palavra-chave de busca pela ferramenta "GOOGLE ADWORDS" – Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência – Inconformismo do corréu GOOGLE BRASIL – Acolhimento - Ausência dos requisitos do art. 300, CPC - Não há verossimilhança da alegação da autora agravada de uso indevido da marca ou de prática de concorrência desleal pelas rés, considerando especialmente que a marca da autora agravada é "mista", e não nominativa, hipótese que não se enquadra como "palavra-chave" de busca na plataforma "GOOGLE ADS". Por ora, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Questão que demanda contraditório e maior dilação probatória – RECURSO PROVIDO.